Tribunal: TJES
Processo: 5000168-82.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-82.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JACINTA CATARINA PINHEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Tratam-se os autos de Ação de Cobrança de Cobertura Securitária (DPVAT) cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por JACINTA CATARINA PINHEIRO em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, afirmando a autora, em apertada síntese, que no dia 11 de dezembro de 2019, foi vítima de acidente de trânsito ocasionado por um quebra-molas instalado sem sinalização. No decorrer da fase administrativa, solicitando a cobertura pelo acidente, a requerida efetuou o pagamento de uma indenização securitária no total de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), contudo, considerado valor equivocado/insuficiente pela autora em razão de todos os prejuízos sofridos. Pelos fatos narrados, pleiteia o pagamento da apólice do seguro DPVAT pela gravidade das lesões e sequelas que originaram um déficit funcional do membro na região lombar em 40% (quarenta por cento), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), descontando o valor já recebido, além da restituição pelos gastos médicos e indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$5.906,25, a título de indenização securitária com os devidos descontos dos valores anteriormente pagos, e o valor de R$1.180,00, referente a restituição de despesas médicas.

3. Através de recurso inominado, a parte ré alega a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica e cerceamento de defesa, e no mérito requer a reforma do ato sentencial.

4.
A sentença deve ser reformada pelos motivos que passo a fundamentar. Diante da detida análise dos autos, tem-se que o conteúdo probatório acostado pela parte autora para comprovar as lesões sofridas foram realizados de forma unilateral por meio de serviços realizados por clínica particular. Neste sentido, procede o pleito preliminar suscitado pela parte recorrente, de incompetência por necessidade de perícia técnica e cerceamento de defesa, uma vez que a seguradora não teve a oportunidade de acompanhamento na produção dos laudos. Ademais, os laudos acostados não demonstram com clareza a correlação dos danos causados com o acidente, apresentando tão somente os ferimentos existentes sem maior repercussão.
Neste sentido, tendo em vista que a parte requerente cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) Acolho as preliminares suscitadas.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO CPC ART. 485, INCISO IV. C/C LJE ART. 51, INCISO II.
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)